Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705432-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA, em que aponta como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. Afirma que os atos ilegais e abusivos foram praticados pelo Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF – TJDFT, ao proferir decisão nos autos sob o número 0716142-89.2021.8.07.0015, em que determinou que o patrimônio da Requerida seja arrolado cautelarmente e submetido à arrecadação da Massa Falida até o limite dos créditos habilitados no Quadro Geral de Credores. Afirma que intenta com o presente writ ver seus direitos líquido e certo amparados pelo Poder Judiciário para anular atos das autoridades impetradas porque o impetrante não pode responder com seus bens, sobre dívidas deixadas por outra empresa, tão somente por ter a sócia em seu quadro societário, ressaltando que a sociedade empresária constituída com a impetrante fora há mais de 5 anos antes da decretação de falência. Afirma que, inicialmente, foi ajuizada a ação no 0725692-50.2017.8.07.0015, em 5/10/2017, requerendo a Recuperação Judicial e Falência da empresa MCS Locacao Transportes e Construções LTDA - CNPJ: 06.963.335/0001-91, cujo a única sócia era a sra. Alice Carolina Da Costa. Sustenta que foi proferida a sentença de Id. 32857917, que decretou a falência da empresa MCS Locações, que não produziu os efeitos erga omnes, ou seja, a massa falida à época era: Edilson de Souza Lins, Carlos Pereira Santana, Ivelise Maria Ribeiro de Oliveira, Valter Vieira da Silva e Ronaldo Santos de Oliveira Neto – todos créditos trabalhistas decorrentes da prestação de serviços à empresa MCS Locação Transporte e Construção LTDA. Argumenta que, nos autos não foram localizados bens passíveis de penhora, o que ensejou a instauração de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tanto em face da empresa MCS Locação mais também em face da empresa Central Expresso Transporte LTDA, por ter a sra. Alice Carolina da Costa como sócia. Argumenta, que, no entanto, vale sublinhar que a empresa Central Expresso Transporte LTDA, teve a sua atividade social iniciada pelos sócios Alice Gomes Carolina e Januário Gomes Carolino no ano de 2011, conforme contrato social acostado aos ids. 32592096, 32592097, 32592098 e 32592099. Assevera que o magistrado, ao analisar o Incidente, deferiu liminarmente a penhora de quantos bens bastassem a fim de satisfazer o crédito, sob a ótica de ocultação de bens da empresa MCS Locação Transportes e Construções LTDA, vindicada em 2017 (nos autos de n. 0725692- 50.2017.8.07.0015). Acrescenta que, como é facilmente constatado pela documentação robusta nos autos, a empresa Central fora constituída em 2011, portanto, anos antes da decretação e a formação da massa falida da empresa MCS, assim não há de se falar que houve ocultação de bens, com o intuito de fraudar ou deixar de realizar os pagamentos. Ademais, frisa que a sra. Alice não é a única sócia da empresa Central Expresso Transporte LTDA, tendo também como sócio, o sr. Januário Gomes Carolino. Desse modo, não pode o capital de uma empresa (Central Expresso Transporte), constituída anteriormente (em 2011), ter seus bens arrolados cautelarmente, em virtude dos débitos de outra empresa, isso é de todo inaceitável. Afirma que a Empresa Central Expresso Transporte LTDA teve a sua constituição de forma livre, honesta, eivada de boa-fé, não podendo, portanto, arcar com ônus da empresa, pelo simples fato de constar como também sócia a sra Alice Gomes Carolina. Pede, ao final, a concessão de liminar inaudita altera pars, para que haja suspensão do arrolamento cautelar de bens, com a designação de audiência de conciliação. Caso Vossa Excelência, entenda de maneira diversa, que seja determinada outra medida judicial possível, sem ter o seu capital comprometido, a fim de manutenção da sua atividade empresaria, cujo se faz necessário por ter cunho social e constitucional. Quanto ao mérito, pede que seja concedido Mandado de Segurança, no mérito, requer que seja confirmada em definitivo a segurança pleiteada para manter com o acolhimento do pedido para suspensão do arrolamento cautelar e a designação de audiência de conciliação, para manutenção das atividades de empresa Impetrante. Pugna pela a condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Instruiu o feito com o inteiro teor do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0716142-89.2021.8.07.0015 e os documentos de IDs 32921897, 32921898, 32921900 e 32921901. É o relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional necessita da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela impetrante. Preliminarmente, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pelo impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador”. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, o impetrante pretende impugnar, por meio do Mandado de Segurança, decisão judicial de ID Num. 32921895 - Pág. 49, proferida em Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deferiu liminarmente a penhora de bens da impetrante, Central Expresso Transportes Ltda, e de Alice Carolina Da Costa. A impetrante poderia recorrer em face do mencionado comando judicial, uma vez que há recurso judicial específico, qual seja o agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, CPC), por tratar-se de decisão interlocutória proferida na fase cumprimento de sentença; contudo impetrou o presente mandamus. Ademais, ao que parece, a impetrante ainda pode recorrer, visto que não consta a sua intimação no feito de origem. A Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, inciso II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Deve-se ressaltar que, apesar do agravo de instrumento não possuir efeito suspensivo, como regra geral, é possível a concessão desse efeito ope judicis desde que preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cláusula geral inerente a todos os recursos. Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido.” (07028623820178070000, Relatora: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 19/06/2017) – g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo. (...) 4. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.” (20160020333525MSG, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 24/11/2016) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus.” (20160020287847MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 10/08/2016). Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c arts. 5o, II e 10, da Lei 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei no 1.060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator